Tribunal: TJSP
Processo: 1501488-57.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que requer a fixação das basilares no mínimo legal; a integral compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a entrega da gratuidade de justiça. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que requer a fixação das basilares no mínimo legal; a integral compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a entrega da gratuidade de justiça. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Impossibilidade de aplicação do redutor in casu. Manutenção do regime prisional inicial fechado. Vedação da substituição da pena carcerária por restritivas de direito. Gratuidade que é matéria afeta à fase de execução. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.